Tribunal: TJES
Processo: 5000333-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000333-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN DE CARVALHO GUIMARAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS
APTOS PARA TANTO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
Conforme consta do
Auto de Prisão em Flagrante
“
(...) policiais
militares visualizaram os conduzidos portando uma arma de fogo em via pública, empreendendo fuga e adentrando numa residência. A arma apreendida, uma submetralhadora automática, arma esta de uso restrito, 02 carregadores de fabricação artesanal e 01 rádio comunicador. Foram apreendidas ainda 5 buchas de maconha.”

2.
No presente caso, a
prisão do
paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art.
16
,
caput
,
da
Lei nº 11.
826
/0
3
,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

3. A
necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis.
Com relação à
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante
.
Com relação ao
periculum libertatis
,
afere-se
que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
aplicação da lei penal

e
conveniência da
instrução
criminal
.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000333-28.2024.8.08.0000

PACIENTE: RYAN DE CARVALHO GUIMARAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: SAVIO ANDREY FAUSTINO EUSTAQUIO - ES21475

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

50
0
0333
-
28
.202
4
.8.08.0000

P
ACIENTE:
RYAN DE CARVALHO GUIMARÃES

AUT
ORIDADE
COATORA:
JU
Í
Z
O

DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
DE
VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado em favor de
RYAN DE CARVALHO GUIMARÃES
,
medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
Ju
í
z
o
de
Plantão da Audiência de Custódia de
Viana
,
em razão da d
ecisão
que
converteu a prisão em flagrante em provisória,
pela
suposta
prática d
o
s
crime
s
previsto
s
no ar
t
.
16,
caput
, da
Lei nº 1
0
.
826/03

c/c art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal.

Sustenta
o impetrante, em síntese:
I)

que a decisão que

converteu a
prisão
em flagrante

em
preventiva, sem analisar o contexto em que foi perpetrada, sem considerar o crime imputado e as características pessoais do paciente, como a primariedade; II) o magistrado limitou-se a fundament
ar a conversão diante
da possibilidade de reiteração delitiva,
de intimação das testemunhas e evasão do distrito de culpa
; III)
a conduta do paciente não configura o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/0
3
, considerando

que este
não estava portanto uma arma, apenas
se encontrava
dentro da casa onde a arma foi encontrada;
IV) não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo por
que o crime
não
foi
praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, além da arma ter sido apreendida; V) considerando o princípio da homogeneidade, decorrente do corolário da proporcionalidade, não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente em regime mais rigoroso do que aquele que eventualmente será imposto
.

R
equer,
liminarmente, a
concessão da liberdade provisória com ou sem arbitramento de fiança, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Foi proferida a decisão indeferindo o pedido liminar
em sede de plantão em segundo grau de jurisdição
(ID 70
39103
),
posteriormente confirmada por este Relator (ID 7064427).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 7155885).

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem
(ID 7174644).

Pois bem.

Conforme consta do
Auto de Prisão em Flagrante
“
(...) policiais
militares visualizaram os conduzidos
portando uma arma de fogo em via pública
, empreendendo fuga e adentrando numa residência.
A arma apreendida, uma

submetralhadora automática, arma esta de uso restrito, 02 carregadores de fabricação artesanal e 01 rádio comunicador.
Foram apreendidas ainda 5 buchas de maconha.”

A
o paciente
fo
i
atribuída
a suposta prática do
s
delito
s
previsto
s
no
art.
16,
caput
, da
Lei nº 1
0
.
826/03

c/c art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal
,

sendo a sua prisão em flagrante convertida em preventiva,
sob os seguintes fundamentos
:

“
(...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado os crimes que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade dos autuados se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, a fim de assegurar a ordem pública, uma vez que os indivíduos foram vistos pela polícia com submetralhadora e, permanecendo estes em liberdade, poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. (...)” (g.n.)

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art.
16
,
caput
,
da
Lei nº 11.
826
/0
3
,
delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria)
e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
)
, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

Com relação ao
periculum libertatis
,
afere-se
que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
aplicação da lei penal

e
conveniência da
instrução
criminal.

Nesse ponto, rememoro
que
“a

preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
”

(STJ, 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011).

T
ambém trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Assim, entendo que a decisão encontra-se fundamentada e pautada nos posicionamentos adotados nos Tribunais Pátrios.

À luz do exposto, sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)